Tribunal: TJDFT
Processo: 0707671-31.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXIGÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO OU COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. TESE FIXADA NO TEMA REPETITIVO 648 (REsp no 1.349.453/MS). APLICAÇÃO APENAS PARA AÇÕES CAUTELARES DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. CASO CONCRETO. REQUISITO INEXIGÍVEL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA CASSADA.
1. O Tema Repetitivo 648 estabeleceu a necessidade de comprovação de prévio pedido administrativo de exibição à instituição financeira e o seu não atendimento em prazo razoável apenas para a propositura de Ações Cautelares de Exibição de documentos bancários, demanda diversa da que foi proposta pela parte Autora.
2. No caso concreto, a Apelante acostou documentos que demonstram a existência do contrato de empréstimo objeto da lide, o que, em tese, assegura à Apelante o direito de pleitear a nulidade do negócio jurídico.
3. O ordenamento jurídico pátrio não exige o esgotamento das vias administrativas para acionar o Poder Judiciário e pleitear uma prestação, (intelecção do princípio da inafastabilidade da jurisdição – art. 5o, XXXV, da CR/88).
4. Sendo possível a apresentação do contrato no decorrer da instrução probatória, não é razoável o indeferimento da petição inicial, máxime quando o consumidor requer expressamente a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, salientando a dificuldade em obter uma cópia do instrumento contratual.
5. Apelação conhecida e provida.